Tribunal: TJES
Processo: 5015094-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015094-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA SANTOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.

1. -
O
colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos especiais repetitivos nn. 1704520/MT e 1696396/MT,
firmou tese
segundo a qual “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”.

2. -
Caso concreto em que a decisão
recorrida

não se encontra prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC
e não há
urgência decorrente da inutilidade da apreciação da questão ora trazida a lume quando do julgamento de eventual recurso de apelação
, sendo inadmissível o agravo de instrumento interposto por ausência de cabimento.

3
. -

Agravo interno
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015094-98.2023.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S. A
.

AGRAVAD
O
:
ALEXANDRE PEREIRA SANTOS
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

V O T O

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S
.
A
.

interpôs

agravo
interno
em face da decisão monocrática
que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ela em face da respeitável decisão
que
deferiu
a medida liminar de busca e apreensão, porém condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais (id. 7502901) alegou a agravante, em síntese, que “o Agravo de Instrumento deve ser conhecido por estar dentro do rol mitigado, sendo despicienda a consideração acerca da verossimilhança das alegações” (pág. 08).

Pugnou pelo provimento do recurso “com escopo de reformar a r. decisão outrora recorrida, para dar conhecimento ao Agravo de Instrumento, e posteriormente provimento” (pág. 09).

O
agravo de instrumento, tal como restou assentado na respeitável decisão agravada,
não merece ser admitido por ausência de um pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento/
adequação
.

Tal espécie de recurso
é cabível nas hipóteses taxativas
previstas n
o artigo 1.015 do
Código de Processo Civi
l

e
em outros casos expressamente referidos em lei.

Não há, contudo, previsão legal de cabimento do agravo de instrumento em face de
decisão
que
aplica multa à parte por litigância de má-fé
.

Em outras palavras, a

referida
decisão
agravada,
por não cuidar do mérito da demanda originária, mas sim de mera questão incidental,

não é
pronunciamento
contemplad
o
entre as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas de forma taxativa no art
igo
1.015 do Código de Processo Civil, o que constitui matéria suscetível de conhecimento de ofício por se tratar de pressuposto de admissibilidade recursal.

Não desconheço a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos especiais repetitivos nn. 1704520/MT e 1696396/MT, segundo a qual “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”.

Todavia,
não verifico na hipótese vertente urgência decorrente da inutilidade da apreciação da questão ora trazida a lume quando do julgamento de eventual recurso de apelação,
não havendo o agravante demonstrado a urgência
na suspensão dos efeitos da decisão agravada, tampouco a ameaça de expropriação
ou o risco de insolvência
, uma vez que a multa por litigância de má-fé sequer está sendo executada
e mostra-se ínfima diante do capital social do agravante.

Em idêntico sentido já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, a teor do seguinte venerando acórdão, no qual são meus os destaques em negrito:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TESE REPETITIVA DE TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA MATÉRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência da QUARTA TURMA do STJ, “
a melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no 'Tema Repetitivo 988', é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação
, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento” (AgInt no AREsp n.

1.472.656/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 25/9/2019).

2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1836038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01-06-2020, DJe 05-06-2020).

Diante disso, verifico que a respeitável decisão
impugnada

não se
enquadra em nenhuma das hipóteses
previstas no
artigo 1.015 do CPC,
razão pela qual
não vejo como admitir o
agravo
,
porque
ausente um de seus requisitos de admissibilidade, qual seja, o cabimento
.

Saliento, por oportuno, que deixei de proceder à prévia intimação do agravante, tendo em vista haver ele se manifestado em duas oportunidades especificamente quanto ao cabimento do presente recurso diante do rol do artigo 1.015 do CPC: nas razões recursais (id. 6924625) e na petição de id. 7182993, restando atendida a exigência processual da prévia oitiva da parte quanto à matéria decidida.

Diante disso, verifico que a respeitável decisão
impugnada

não se
enquadra em nenhuma das hipóteses
previstas no
artigo 1.015 do CPC,
razão pela qual
não vejo como prover o agravo interno e admitir o agravo de instrumento, porque ausente um de seus requisitos de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.